Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701172-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELITA FRANCISCA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover, por ora, quanto à petição de ID 37111549, considerando a decisão de ID 37024886. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora